Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO DO DESISTENTE. NÃO CABIMENTO. ART. 998 DO CPC. ATO DE DISPOSIÇÃO DE DIREITO QUE PRODUZ EFEITOS IMEDIATOS E EX TUNC. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO. NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA. OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DIREIOTO. INOCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO NO CASO DE DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 998 do CPC “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”
2. Carece de respaldo a alegação de omissão, pois a homologação da desistência se deu nos exatos termos da lei e foi exarada meramente para fins de extinção do recurso sem resolução do mérito, uma vez que a manifestação da desistência produz efeito imediato, ou seja, a partir da sua formulação nos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido. No caso de votação unânime, condeno os ora agravantes ao pagamento de multa no valor de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1021, § 4o, do CPC.